Tribunal: TJPA
Processo: 0801494-02.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801494-02.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO MATOS DE SOUZA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:

MANDADO DE

SEGURANÇA
.

PREJUDICIAL

DE

DECADÊNCIA. REJEITADA
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE DENEGOU O REGISTRO DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE, DETERMINANDO A REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO INCORPORADO, DE 60% PARA 50%. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 2007. DENEGAÇÃO DO TCE ACORRIDA APÓS O DECURSO DE 05 ANOS DO RECEBIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAIS DE CONTAS QUE ESTÃO SUJEITOS AO PRAZO DE 5 ANOS PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO, A CONTAR DA CHEGADA DO PROCESSO À RESPECTIVA CORTE DE CONTAS. NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 445 DO STF, CUJOS EFEITOS SÃO EFEITOS IMEDIATOS E RETROATIVOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR O ATO
.
LIMINAR CONFIRMADA.

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.

A questão em análise consiste em verificar se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança no caso concreto e, ultrapassada a prejudicial, se houve violação ao direito líquido e certo por ocasião do Acórdão nº 59.621 do TCE, que denegou o registro de aposentadoria do impetrante, determinando a redução do Adicional de Tempo de Serviço-ATS incorporado, de 60% para 50%.

2.

Prejudicial de decadência
. Não se deve confundir a intimação da data da sessão de julgamento, que ocorre previamente a este ato, com a intimação acerca do teor do Acórdão do TCE, que deve ocorrer por meio de publicação em meio oficial, conforme preceitua o Regimento Interno da Corte de Contas. Considerando que o Acórdão impugnado foi publicado no dia 29/10/2019 e que a ação foi impetrada no dia 20/02/2020, portanto, dentro do prazo de 120 dias, não há que se falar em decadência.
Prejudicial rejeitada.

3.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 636553, submetido à repercussão geral, sob o Tema 445, o STF fixou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

4.

Ademais, no julgamento dos embargos de declaração opostos no referido paradigma, a Corte Suprema consignou que a aplicação imediata do julgado, com efeitos ex tunc(retroativos), apresenta-se mais coerente com a necessidade de preservação do interesse social e da segurança jurídica, afastando o pedido de modulação. Logo, a incidência da tese firmada é impositiva no presente caso.

5.

A aposentadoria do Impetrante ocorreu na data de 22/02/2007, através do

Decreto n° 1144/2007 -MD/LA, no qual foi garantido o percentual de 60% a título de Adicional de Tempo de Serviço, publicado no Diário Oficial do Estado em 10/04/2007.

6.

O TCE/PA, em exame preliminar, solicitou informações do INSS acerca do Impetrante na data de 25/06/2007. Desta data até o efetivo julgamento do registro por meio do órgão de controle externo, que ocorreu somente no dia 01/10/2019, decorreu mais de 5 anos.

7.

O impetrante
há mais de 10 anos
recebia seus proventos com ATS em 60%. Configuração da ilegalidade da denegação do registro inicial da aposentadoria, em razão do decurso de mais de cinco anos entre a data do recebimento do processo administrativo pela Corte de Contas e o seu efetivo julgamento. Necessidade de estabilização das relações jurídicas. Violação ao direito líquido e certo caracterizada.

8.

Possibilidade de deferimento de liminar quando a questão litigiosa versar sobre restabelecimento de vantagem, diante da interpretação restritiva que se deve conferir às leis que tratam de vedações à concessão de tutela e liminar em face da Fazenda Pública. Precedentes STJ.

9.

Multa diária fixada em sede de liminar para o caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Na esteira do parecer ministerial,
SEGURANÇA CONCEDIDA
,
confirmando a liminar
, para
anular o Acórdão nº 59.621 (Processo nº 2007/51281-2) proferido pelo TCE/PA, e determinar o restabelecido do pagamento de ATS no percentual de 60%.
Prejudicado o Agravo Interno
.

11. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a Segurança, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de julho de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina Pinheiro de Lima.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo n.º 0801494-02.2020.8.14.0000) impetrado por JOÃO MATOS DE SOUZA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante afirma que é servidor inativo, aposentado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará-ALEPA e que teve seu direito líquido e certo violado no dia 01.10.2019, com a denegação de seu

registro de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Alega que tomou conhecimento acerca de tal ato no dia 29.10.2019, através do Ofício nº 03364/2019/SEGER-TCE.

Discorre que a denegação decorreu de processo de revisão de aposentadoria para fins de apuração da contagem de serviço, explicando, que à época do primeiro registro, lhe foi garantido o pagamento de Adicional de Tempo de Serviço -ATS no percentual de 60%, porém, o TCE considerou que o tempo de serviço prestado na iniciativa privada lhe permite a concessão da aposentadoria, mas não pode ser contabilizado para fins de concessão do ATS.

Ressalta que no ato que concedeu a aposentadoria do Impetrante constam anexados os documentos pertinentes a sua legitimação, inclusive, suas Certidões de Tempo de Serviço, bem como, análise e homologação do TCE.72

Argumenta que o parecer final da ALEPA concedeu sua aposentadoria com o total de 36 anos, 121 dias, o que lhe garante o direito ao percentual de 60% de ATS disposto em lei, destacando que na data de 22.02.2007 foi publicado ato concedendo a aposentadoria e que recebeu seus primeiros proventos como inativo em março/2007.

Por tais razões, sustenta não ser razoável a revisão e redução dos proventos após decurso de lapso temporal tão extenso, suscitando violação princípio da segurança jurídica, já que a decisão de concessão de aposentadoria teria ocorrido há mais de 10 anos.

Requer a concessão da medida liminar para que seja suspenso o Acórdão nº 59.621 (PROCESSO Nº 2007/51281-2), -que reduziu os proventos do Impetrante de 60% de ATS para 50% de ATS, desde o início de seus efeitos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID Num. 3527725 - Pág. 1/4, deferi o pedido liminar, determinando suspensão dos efeitos do acórdão questionado, com o restabelecimento do pagamento do percentual de 60% de ATS, sob pena de multa de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Num. 3819927 - Pág. 1/18) suscitando a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, sob a alegação de que o impetrante teria tomado ciência do ato desde o dia 01/10/2019.

De forma subsidiária, assegura que os efeitos da tese jurídica firmada no RE 636.553 (TEMA 445), que fundamentou a concessão da liminar, somente incidem a partir de sua publicação, não devendo ser extensíveis ao caso, tendo em vista que, segundo o Estado, o processo perante o TCE teria sido fiel à jurisprudência então dominante, nos termos da Resolução nº 19.093 do TCE e art.71, inciso III da CF. Arguiu ainda, que a liminar tem natureza satisfativa e que a multa foi fixada sem fundamento.

Em nova manifestação (Num. 3819938 - Pág. 1/15), o Estado do Pará requereu seu ingresso no feito, informando que ratifica todos os atos praticados pela autoridade coatora, aderindo a todos os argumentos e defesas expostas na peça de informações.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará apresentou informações (Num. 3846927 - Pág. 2/17), nas quais reitera as teses de decadência, de que o paradigma utilizado para fundamentar o deferimento da liminar possuiria apenas efeitos prospectivos, de que a liminar possui natureza satisfativa e, de que a aplicação da multa ocorreu sem fundamentação, requerendo, ao final, a denegação da segurança.

Em seguida, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica e, por meio de seu Procurador Geral de Justiça, manifestou-se pela inocorrência de decadência e pela confirmação da liminar com a concessão definitiva da segurança (Num. 3950730 - Pág. 1/7).

O impetrante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 4067543 - Pág.

1/15).

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança no caso concreto e, ultrapassada a prejudicial, se houve violação ao direito líquido e certo por ocasião Acórdão nº 59.621 do TCE, que reduziu os proventos do Impetrante de 60% de ATS para 50% de ATS.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Segundo o Estado do Pará o impetrante tomou ciência do Acórdão nº 59.621 do TCE, no dia 01/10/2019, data do julgamento, e como a ação fora impetrada em 20/02/2020, teria ocorrido a decadência.

A tese defendida pelo Ente Público parte do pressuposto de que o impetrante teria tomado ciência da decisão no próprio dia do julgamento pela Corte de Contas, tendo em vista que teria ocorrido prévia notificação informando a data do julgamento, através de telegrama, o que estaria comprovado por meio do documento de Num. 2770963 - Pág. 11/12.

Entretanto, não reputo razoável a premissa utilizada para efeito de ciência do julgado, pois a intimação sobre a data do julgamento é ato distinto da intimação do Acórdão proferido pelo TCE, esta última que ocorre com a publicação nos meios oficiais, conforme se extrai do inciso IV do art.218 e inciso I, alínea “c” do art. 221, ambos do Regimento Interno do TCE, que dispõem, respectivamente:

Art. 218
. As citações e notificações consideram-se perfeitas com a:

(...)

IV – publicação no Diário Oficial do Estado.

Art. 221.
Os prazos previstos neste Regimento contam-se dia a dia a partir da data:

I - do conhecimento pelo responsável ou interessado por meio da
:

(...)

c)
publicação do acórdão ou resolução no Diário Oficial do Estado
;

O §1º do art. 269 do mencionado regimento reforça tal entendimento ao prever o cabimento de recurso de reexame, no prazo de 15 dias, contados da publicação da decisão recorrida no Diário Oficial do Estado. Senão vejamos:

Art. 269.
Das decisões originárias em processos de atos sujeitos a registro, poderá ser interposto,

uma única vez, recurso de reexame
, devidamente fundamentado.

§ 1º
O prazo para sua interposição será de 15 (quinze) dias, contados da publicação da decisão

recorrida no Diário Oficial do Estado
, e terá efeito devolutivo e suspensivo.

§ 2° Se o recurso versar sobre matéria específica do Acórdão, as demais não sofrem o efeito suspensivo, devendo ser adotadas as providências para sua execução.

Diante disto, considerando que o Acórdão impugnado neste mandado de segurança foi publicado no Diário Oficial no dia 29/10/2019 (Num. 2770963 - Pág. 23) e que a ação foi impetrada no dia 20/02/2020, portanto, dentro do prazo de 120 dias, não há que se falar em decadência.

No mesmo sentido se posicionou a Procuradoria de Justiça em sua manifestação, sendo oportuna a transcrição da análise, com o seguinte teor:

“Com efeito, o Impetrante juntou prova nos autos de que foi cientificado do ato coator em 29.10.2019, momento em que ocorreu a efetiva lesão do direito líquido e certo do impetrante, logo, contabilizando-se 120 (cento e vinte) dias desta data, tem-se como tempestivo a propositura da Ação Mandamental.”

Assim,
rejeito a prejudicial de decadência

DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Ultrapassada a prejudicial, passo a analisar a legalidade e razoabilidade do acórdão do TCE, que julgou improcedente o registro de aposentadoria do impetrante, determinando a redução do percentual do adicional de tempo de serviço-ATS incorporado aos seus proventos no valor de 60% para 50%, sob o fundamente de que o tempo laborado na iniciativa privada não pode ser computado para fins de ATS.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636553, submetido à repercussão geral, Tema 445, fixou a seguinte tese jurídica:

(...). 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "
Em

atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas

estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial

de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de

Contas
"
. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.

(STF. RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020

PUBLIC 26-05-2020).

No caso concreto, o ato de concessão da aposentadoria do Impetrante ocorreu na data de 22/02/2007, através do Decreto n° 1144/2007 -MD/LA, no qual foi garantido o percentual de 60% a título de ATS, publicado no Diário Oficial do Estado em 10/04/2007 (ID – 2770934, pág. 10).

Conforme documentação anexa (ID – 2770934, pág. 13), o TCE/PA, em exame preliminar, solicitou informações do INSS acerca do Impetrante na data de 25/06/2007. Desta data até o efetivo julgamento pelo órgão de controle externo, que ocorreu somente no 01/10/2019 (ID - 2770963, pág.23), decorreu mais de 5 anos.

Neste cenário, resta evidente que a situação dos autos se estabilizou, não podendo a Corte de Contas, após cinco anos da data do recebimento do processo administrativo, denegar registo de aposentadoria do impetrante, que há mais de 10 anos já havia incorporado ATS em 60% nos seus proventos.

Quanto à alegação de que a tese jurídica seria inaplicável ao caso, porque segundo o Estado teria efeitos apenas prospectivos, esclareço que no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no paradigma, o STF consignou a desnecessidade de modulação, reputando ser mais coerente com a necessidade de preservação do interesse social e da segurança jurídica, conferir efeitos imediatos e ex tunc (retroativos) ao julgado. Para ratificar colaciono trechos da referida decisão:

“(...)

Ante o exposto, parece-me restar evidente a desnecessidade de modulação de efeitos do

acórdão embargado
.

Saliento que a modulação de efeitos é, em verdade, uma possibilidade, a ser utilizada pelo Tribunal em razão de eventuais efeitos da alteração jurisprudencial no interesse social e na segurança. É o que dispõe o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”.

Na presente ação, a decisão tomada por esta Corte teve justamente como fundamento os

princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, de modo a afastar a ocorrência de

eventuais abusos na demora do exercício da competência constitucional definida no art. 71, III,

CF. Ou seja, a aplicação imediata do julgado, com efeitos ex tunc, apresenta-se mais coerente

com a necessidade de preservação do interesse social e da segurança jurídica.

Para fundamentar o pedido de modulação de efeitos, a União informa existir amplo acervo

processual, sobre o qual incidiria a conclusão tomada nesta ação. É de causar estranheza,

contudo, o argumento apresentado no sentido de que o TCU estava a pautar-se pelo

entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não incidiria prazo decadencial no

exercício da competência prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, e que, por isso,

precisaria de tempo para reorganizar ritos e procedimentos internos ao lapso temporal

determinado.

Isso porque a não incidência de qualquer prazo para o exercício do controle externo não significa

que o Tribunal de Contas da União tivesse ampla discricionariedade temporal para apreciar a

legalidade dos atos no prazo que entendesse correto e necessário. Trata-se de atuação que já

deveria ser ditada por princípios constitucionais, mormente, no caso, da segurança jurídica e da

celeridade, e para a qual há, nos tempos atuais, diversos meios técnicos a disposição.

(...)

(STF - RE: 636553 RS 0008177-52.2010.4.04.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021).

Como se vê, a decisão pela aplicação imediata da tese jurídica possui fundamento nas próprias razões que levaram a Suprema Corte a estabelecer o prazo de cinco anos, sendo impositiva a sua incidência no caso em análise.

Assim, não há dúvidas que a denegação do registro de aposentadoria do impetrante após 5 anos do recebimento do processo pela Corte de Contas configura violação ao direito do impetrante, devendo ser anulada.

No mesmo sentido manifestou-se o Procurador Geral de Justiça;

"Desse modo, a fixação do prazo de 5 anos, não apenas é razoável, como previsto no nosso ordenamento jurídico, para que o Tribunal de Contas proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Devendo esse prazo começar a ser contado no dia em que o processo chegar no Tribunal de Contas, que,
no caso dos autos, o impetrante teve a concessão, para fins de contagem

de tempo de serviço -ATS no percentual de 60% incorporado aos seus proventos de

aposentadoria com efeitos financeiros em fevereiro de 2007 e implementada a primeira parcela

em folha de março/2007. Observa-se que transcorridos mais de dez anos do primeiro pagamento

da vantagem, e, levando-se em conta que, na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro,

temos que a decadência do direito da Corte de Contas para invalidar o ato administrativo que

concedeu a vantagem ao impetrante encontra requisitos preenchidos e estabelecidos no artigo

54 da lei de Processo Administrativo da União, o término de prazo para tal feito, encerrou em

março de 2012,período limite para rever e julgar a legalidade deste ato. Restando, portanto

prejudicados os demais argumentos sobre revisão do ato administrativo
. Além de que, é válido ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido de que a autotutela administrativa dos atos anuláveis ou nulos de que decorram os feitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo decadencial.

(...)

Diante do exposto, esta Procuradoria-Geral de Justiça se pronuncia com fulcro no art. 1º da Lei

12.016/2009, pela confirmação da liminar concedida, que ordenou o restabelecimento do

pagamento dos proventos de aposentadoria do impetrante e pela concessão da segurança
."

Por fim, quanto a liminar deferida, o STJ possui firme entendimento segundo o qual as leis que contêm vedação à concessão de tutela e liminar devem ser interpretadas de forma restritiva, sendo assim, são inaplicáveis quando a questão litigiosa versar sobre restabelecimento de vantagem suprimida, como no caso dos autos. Para ilustrar, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

Controverte-se a respeito do acórdão que confirmou a antecipação de tutela, para que fosse restabelecido o pagamento mensal, à pensionista, do "Adicional por Tempo de Serviço".

2.

O disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 expressamente disciplina, no Mandado de

Segurança, norma de semelhante conteúdo aplicável às demais ações, isto é, o art. 1º da Lei

9.494/1997. Em síntese, veda a concessão de liminar para "a reclassificação ou equiparação de

servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de

qualquer natureza
".

3.

Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei

deve ser interpretada restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos

da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto

restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público.
4. A análise dos requisitos para a concessão da medida, previstos no art. 273 do CPC, implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp 1352935/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 25/09/2014).

No que diz respeito à multa diária fixada para o caso de descumprimento, tal instituto configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Diante da natureza do bem jurídico tutelado, aposentadoria, de caráter alimentar, considero que a multa diária anteriormente fixada
no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, é razoável e proporcional ao caso, não havendo razões para afastá-la. Na oportunidade, esclareço que o art.537, §1º, inciso I do CPC/2015 estabelece que o magistrado poderá de ofício, excluir ou alterar o valor ou periodicidade da multa vincenda, caso verifique que tornou insuficiente ou excessiva

Assim, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA confirmando a liminar
, para anular o Acórdão nº 59.621 (Processo nº 2007/51281-2) proferido pelo TCE/PA, e determinar o restabelecido do percentual de 60% de ATS ao impetrante, observado o disposto no §4º do art. 14 da Lei 12.016/2009
[1]
.

Sem custas, em razão da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25

da Lei nº

12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
Ar.t14(...)

§ 4
o

O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Belém, 12/09/2021